Tribunal: TJDFT
Processo: 0729353-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729353-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA ANDRADE DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva nos autos 0703050-64.2023.8.07.0018 (2a Vara de Fazenda Pública do DF), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. O DF afirma que há excesso de execução, pois a exequente teria aplicado a taxa SELIC sobre o valor consolidado, o que acarretaria incidência de juros sobre juros. Afirma ainda que a taxa SELIC e dos juros da poupança aplicados são inferiores àqueles utilizados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade. Aduz que a exequente teria incluído gratificação que não consta da ficha financeira (GAA). A exequente apresentou resposta rechaçando os argumentos da impugnação. Decido. Assiste razão à parte exequente em sua resposta, devendo, pois, ser rejeitada a impugnação do ente devedor. De fato, o anatocismo é vedado pelo ordenamento jurídico. Contudo, o caso em exame não trata da mera aplicação da SELIC sobre valor da dívida originária. Cuida-se de modificação do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. Neste sentido a aplicação da SELIC deverá ser sobre o valor do débito efetivo no termo inicial de sua fluência, ou seja, deverá ser aplicada a SELIC sobre o débito original corrigido monetariamente acrescido dos juros de mora já aplicados. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência dos efeitos da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. É cediço que a aplicação composta da SELIC, mês a mês, importa em anatocismo, em virtude de haver o cômputo da correção monetária e de juros. O referido índice deve ter, via de regra, aplicação única referente ao período inadimplido, assim como o texto da emenda constitucional previu. Com relação à afirmação de inclusão de gratificação que não era devida, a parte autora confirma que se trata de mero erro material de digitação, os valores incluídos referentes aos períodos de agosto a dezembro de 2014 referem-se à GAEE, gratificação que a parte faz jus, e não GAA. Assim, pelos argumentos expostos, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DO DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualizar a planilha de cálculos ID 160472823. Com os cálculos, expeçam-se as requisições de pequeno valor em favor do credores e intime-se o DF para pagamento no prazo legal. Com o pagamento das requisições, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para exequente e 30 dias para o DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa a decisão, remetam-se os autos à contadoria. Com os cálculos, expeçam-se RPVs. Após, intime-se o DF para pagamento. Prazo 2 meses. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando o excesso de execução no valor de R$814,25, conforme os cálculos elaborados pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do DF; b) a decisão agravada rejeitou a impugnação e desconsiderou o fato de que os percentuais dos juros utilizados pela exequente estavam incorretos; c) a existência de excesso de execução causado pela utilização conjunta da taxa SELIC com os juros de poupança, configurando anatocismo e violando o entendimento firme na jurisprudência dos Tribunais Superiores; d) a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, de forma que devem ser homologados os cálculos apresentados pelo agravante”. Postula, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos apresentados pelo ente público e a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia consiste na (in)correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. A matéria devolvida a este órgão gravita em torno do ajustamento dos critérios adotados para os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido e, liminarmente, da concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a expedição de precatório na origem. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise dos autos eletrônicos, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado. No particular, a Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). Dessa forma, os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o). Esse é o entendimento desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMA No 905). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 2.[...]. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. [...]. 3.2.[...].. 4. [...].5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras dos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a mencionada EC "entra em vigor na data de sua publicação". 5.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (grifo nosso) (Acórdão 1721882, 07086728120238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12.7.2023) No mais, os cálculos apresentados pela agravada (id 152981192 do processo de origem), em um juízo de cognição sumária e superficial, estão em aparente correspondência com a atualização monetária devida. Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, de forma que reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator